Tribunal: CARF
Processo: 10680.004688/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.004688/2008-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.517 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
FRANCISCO SOARES ALVIM SOBRINHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESPESA MÉDICA
Escola especializada em atendimento a deficientes físico ou mental, realizadas
as provas da condição do aluno e da escola, considera-se despesa médica a teor
do art. 80 § 3° do RIR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 121/132) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 111/117), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.004688/2008-12
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.004688/2008-12

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte FRANCISCO SOARES ALVIM SOBRINHO,
CPF n° 000.138.626-34 foi lavrada a Notificação de Lançamento relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 05/11), exercício 2005, ano-calendário
2004, formalizando a exigência de crédito tributário, assim discriminado (valores
em reais):

Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls.
06/09) que houve:
1. Dedução indevida de dependentes, em decorrência do não
atendimento à intimação foi glosado do valor de
R$1.272,00,
deduzido
indevidamente
a
título
de
dependentes, por falta de comprovação;
2. Dedução indevida a título de despesas médicas, no valor de
R$25.279,28 glosadas por falta de comprovação e/ou
justificação, não tendo o interessado atendido à intimação;
3. Dedução indevida de Contribuição à Previdência Privada e
Fapi, no valor de R$4.368,82, deduzido indevidamente a
título de Contribuição à Previdência Privada e Fapi, por
falta de comprovação;
4. Compensação indevida de imposto de renda na fonte, no
valor de R$104,71, glosado o valor compensado a título do
mencionado imposto correspondente à diferença entre o
valor declarado e o total informado pelas fontes pagadoras
em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirt)
para o titular e/ou dependentes, conforme discriminado em
fl. 09.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 01/03),
alegando que:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.004688/2008-12

1. apresentou à fiscalização todos os documentos solicitados;
2. Ana Luíza Maia Alvim, é sua dependente, tem a condição
de curatelada, tendo como curador ele próprio, conforme
documentos em anexo;
3. foram lançadas como despesas médicas as despesas com
instrução com a dependente Ana Luíza, por se tratar de
despesas com instrução em escola especial;
4. estão sendo apresentados todos os recibos com despesas
médicas utilizadas como dedução em sua Declaração de
Ajuste Anual;
5. o valor do imposto de renda na fonte sobre o rendimento de
aluguel glosado refere-se à metade do valor retido pela
empresa Super Preço Comercial Ltda, valor dividido com
seu cônjuge Diva Maia Alvim CPF 103.942.066-49,
conforme permite a legislação.
O autuado requereu, em fl. 98, prioridade no julgamento do
presente processo, de acordo com o art. 71 da Lei n° 10.741, de 1° de outubro de
2003 (Estatuto do Idoso).

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÕES.
São admitidas as deduções pleiteadas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos
autos.
PAGAMENTOS RELATIVOS À INSTRUÇÃO DE DEFICIENTE
FÍSICO OU MENTAL.
Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à
instrução de deficiente físico ou mental, desde que a deficiência
seja atestada em laudo médico e que haja a comprovação de que a
despesa foi efetuada em entidades destinadas a deficientes físicos
ou mentais. Não estando comprovada a segunda condição, os
valores pagos à escola devem ser considerados como despesas com
instrução.
ALUGUEL DE BEM COMUM.
Cada cônjuge poderá incluir em sua declaração a metade dos
rendimentos produzidos pelos bens comuns, bem como compensar
na proporção de cinquenta por cento o imposto pago ou retido na
fonte sobre tais rendimentos.
PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
No exercício 2005 podem ser deduzidas as contribuições pagas à
Previdência Privada em nome do dependente, desde que tal
pagamento seja ônus do próprio contribuinte.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.004688/2008-12

A 5a Turma da DRJ/BHE julgou procedente em parte a impugnação, para exigir o
imposto suplementar no valor de R$ 1.592,64, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
assim se manifestando:
(...)
Foram acostadas aos autos provas (fls. 12, 13 e 19) de que a filha
do impugnante - maior de 21 anos se enquadra no disposto no art. 35, III,
anteriormente mencionados, pelo que deve ser considerada a dedução com
dependente pleiteada.
(...)
No presente caso, ficou comprovado nos autos que a filha do
impugnante Ana Luíza é sua dependente. Assim, podem ser deduzidas as suas
despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual do impugnante.
Contudo, as suas despesas com instrução não podem ser
consideradas como despesas médicas, em face de não terem sido preenchidas as
condições para tal.
Conforme disposto no § 3° anteriormente citado, são condições
para gozo do beneficio a deficiência ter sido atestada em laudo médico -
condição esta satisfeita, conforme documento de fl. 13 - e que o pagamento com
instrução tenha sido efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
(...)
Assim, os comprovantes apresentados não podem ser considerados
como despesas médicas e sim, como despesas com instrução, limitadas ao valor
de R$1.998,00, fixado para o exercício 2005.
(...)
Do exame da Declaração de Ajuste Anual 2005 de seu cônjuge (fl.
99), bem como, da própria Declaração de Ajuste Anual 2005 da impugnante (fls.
75/80) – ambas constantes dos arquivos da Secretaria da Receita Federal do
Brasil-, verifica-se que a afirmativa do interessado corresponde à realidade, a
tributação dos rendimentos de aluguéis percebidos da Super Preço Ltda foi feita
de acordo com o art. 7° do RIR/1999, podendo, portanto, o interessado
compensar a metade do imposto de renda retido pela empresa em sua declaração
de rendimentos, pelo que não procede ao lançamento efetuado que considerou tal
dedução indevida.
(...)
De acordo com o Informe de Rendimentos Financeiros do Banco
Itaú, ano-calendário 2004, acostados aos autos em fl. 22, verifica-se que foram
feitas contribuições à Previdência Privada no valor de R$2.993,04, em nome de
Ana Luíza, dependente do declarante. Assim é de ser aceito tal valor a título de
dedução em sua declaração de ajuste anual do exercício em referência, sendo,
contudo, mantida a glosa de R$1.375,78, também pleiteada na Declaração, por
não ter sido comprovada a contribuição neste valor.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.004688/2008-12

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo o
mérito, juntando documento.
Requer a prioridade de acordo com o Estatuto do Idoso e,
Pelo exposto, requer seja dado provimento integral ao recurso voluntário
para:
a) determinar a juntada do documento ora anexado (Declaração do
Instituto Educacional Despertar), nos termos do artigo 16, §4°, alínea do
Decreto n°. 70.235, de 6 de março de 1972;
b) considerar como seja considerada como despesa médica o custeio da
Escola freqüentada pela filha (dependente) do Recorrente, nos termos do
§3°, do artigo 80, do Regulamento do Imposto de Renda, para que tal
possa ser deduzida, conforme faculta a legislação em pauta.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 19/02/2010 (e-fl. 120); Recurso Voluntário
protocolado em 19/03/2010 (e-fl. 121), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl.
135).
A r. decisão revisanda, por maioria de votos, julgou procedente em parte a
impugnação, restabelecendo:
- Dependente - R$ 1.272,00; - Instrução de Ana Luiza – R$ 1.998,00 –
Contribuição à Previdência Privada e Fapi – R$ 2.993,04; - Despesas Médicas – R$ 18.865,66 e
IRRF – R$ 104,71.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documento e
combatendo o mérito.
Razão assiste ao recorrente em sua peça de insurgência, tendo em vista o
documento trazido aos autos a e-fl. 133.
A referida Instituição Educacional, de fato é especializada para atender alunos
com necessidades especiais, como no caso presente. Feita a prova, considera-se que a despesa
realizada como despesa médica deve ser deduzida.
A princípio, destaco que a r. decisão primeira já havia deferido a dedução como
instrução no valor de R$ 1.998,00, ocorre que como reconhecida a instituição especializada, o
valor foi de R$ 7.363,62, restando a diferença de R$ 5.365,62 a ser restabelecida.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.004688/2008-12

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital